Tribunal: TJMT
Processo: 1060436-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060436-82.2024.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DELZELIE MARIA VENTURA
RECORRIDO: INOVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$ 3.500,00 e danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
2. Sentença improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Trata-se de ação proposta por DELZELIE MARIA VENTURA em desfavor de INOVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em dano material e moral devido a compra de veículo com vício oculto.A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.A autora adquiriu um veículo usado, mas, após quatro dias de uso, começaram a surgir defeitos que resultaram em repetidas idas à concessionária para reparo (29/01, 04/03 e 09/03 de 2024). Em 12/03, após novo reparo, a autora solicitou a substituição do veículo, que foi negada pela empresa. No dia 24/03, surgiu outro defeito, e, com a garantia prestes a vencer, a autora buscou o PROCON para registrar a queixa. Após essa reclamação, a empresa levou o carro novamente para conserto, mas os problemas persistiram. Além disso, a autora teve despesas adicionais, incluindo o aluguel de um veículo substituto por R$ 3.000,00.Por sua vez, a promovida alega que o dano material de R$ 730,00 não deve ser ressarcido, pois a despesa ocorreu após o fim da garantia, em 25/04/2024, e foi realizada fora da rede autorizada, conforme previsto no contrato. A empresa afirma que atendeu todas as solicitações de reparo da autora, totalizando R$ 7.134,98 em manutenções. Além disso, alega má-fé da autora por continuar com a ação, já que, após a audiência no PROCON, não houve mais reclamações sobre o veículo. Por esses motivos, pede que a demanda seja julgada improcedente.A relação de consumo, o acordo perante o PROCON e o reparo do veículo são fatos incontroversos, não dependendo de outras provas, nos termos do art. 374 do CPC.Em que pese a necessidade de se realizar reparos no veículo, a parte promovida atendeu as solicitações da parte autora, inclusive, promoveu com o reparo das queixas antes mesmo do ingresso da ação, o que comprova a resolução do impasse e a boa-fé da promovida em solucionar a questão. O reparo do veículo, antes do ingresso da ação, ainda que a parte autora tenha comparecido oito vezes na loja, comprova a inexistência da falha na prestação dos serviços pela promovida, afastando-se eventual dever de indenizar.Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez da contratação entabulada entre as partes, encargo que cabia à parte autora.Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há que se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, devido será o débito discutido na presente demanda e, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante.O contrato de compra e venda firmado entre as partes afasta a compensação em caso de aluguel de veículo, conforme cláusula quinta, portanto, não há que se reparar o alegado dano material da autora com o aluguel do veículo enquanto o Voyage estava no conserto.Por derradeiro, apesar de a autora ter omitido o acordo para o conserto do veículo, a sua irresignação advém da reiterada necessidade de contatar a promovida poucos dias após a compra do veículo. Mas, ao atender as solicitações da consumidora, a promovida não incorreu em falha na prestação dos serviços, sendo improcedente o pedido de dano moral.DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95.(...)”
4.A aquisição de veículo usado acarreta risco pela possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação. Assim, caberia a Autora, antes de adquirir o veículo, realizar uma análise técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresa especializada em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais com expertise para tanto e, se fosse o caso, reparar eventuais problemas encontrados.
5. Em que pese as alegações da reclamante, não trouxe provas suficientes de suas alegações, eis que a recorrida atendeu as solicitações da parte recorrente ( id. 259216676).
6. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.
7. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
8. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE TINHA CIÊNCIA DO DEFEITO DO VEÍCULO - FURTO DE SEUS PERTENCES - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADES DA RÉ - DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é impossível atribuir qualquer responsabilidade pelo infortúnio à ré, bem como o reconhecimento dos pedidos pleiteados pelo autor. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. (TJ-MT 00062076820108110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2022)”
9.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060436-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELZELIE MARIA VENTURA - CPF: 010.422.471-10 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), INOVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.965.556/0001-64 (RECORRIDO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025